Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-25.2025.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704769-25.2025.8.07.0014 RECORRENTE: JONATHA MENEZES CARRIJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DANO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PERÍCIA TÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO I. Caso em Exame: 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), invasão de domicílio (art. 150, caput, do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), todos no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) à uma pena unificada de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa, fixados à razão mínima legal. Ainda, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais). II. Questão em Discussão: 2. A controvérsia recursal versa sobre (i) a ausência de materialidade nos delitos de lesão corporal e dano qualificado, diante da inexistência de laudo pericial; (ii) a inexistência de invasão de domicílio, ao argumento de que o imóvel era de uso comum do casal; e (iii) a atipicidade da conduta no delito de descumprimento de medida protetiva, sob alegação de consentimento da vítima. III. Razões de decidir: 3. A condenação pelos crimes de lesão corporal e dano qualificado deve ser mantida, uma vez que a prova técnica pode ser suprida por outros elementos seguros de convicção, como fotografias, vídeos e a palavra firme da vítima, corroborada em juízo. 4. A invasão de domicílio restou igualmente demonstrada, bastando para a tipificação do delito a entrada ou permanência em imóvel alheio contra a vontade expressa da vítima, conduta verificada no caso concreto. 5. Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas, escorreitamente absolvido o réu no 1o fato, ante a dúvida razoável acerca do consentimento da vítima, mas mantida a condenação no 2o fato, em que o apelante, mesmo ciente da ordem judicial, aproximou-se e colidiu reiteradas vezes contra o veículo da ofendida, expondo-a, bem como a filha menor, a risco concreto. IV. Dispositivo: 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 129, §13, 163, parágrafo único, e 150, caput, todos do Código Penal, 158, 167 e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausente o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da lesão corporal e inexistente o laudo pericial que ateste o dano qualificado. Ademais, assevera que teria sido demonstrado o consentimento da vítima e o reatamento da relação, o que afastaria a tipicidade da violação de domicílio e do descumprimento de medida protetiva. Subsidiariamente, pede a redução das penas impostas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 129, §13, 163, parágrafo único, e 150, caput, todos do Código Penal, 158, 167 e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Aqui, o conjunto probatório é firme e convergente no sentido de que o apelante, mesmo ciente da ordem judicial que lhe impunha distância mínima da vítima, aproximou-se dela em via pública, colidindo reiteradas vezes contra o veículo que conduzia, ocasião em que se encontrava também a filha menor do casal. O relato da vítima, prestado em juízo de forma detalhada e coerente, encontra apoio não apenas no acionamento do aplicativo Viva Flor, mas igualmente no depoimento do policial militar Rafael (id 74531455), que, embora não tenha presenciado a colisão, confirmou o chamado, verificou sinais inequívocos de embriaguez no réu e registrou sua admissão de que efetivamente dirigia o automóvel envolvido. Somam-se a isso os registros de monitoramento eletrônico, que demonstram que o acusado tinha plena ciência da vigência das restrições impostas. Nesse contexto, não prospera a tese defensiva de ausência de dolo ou de consentimento da vítima. O que se extrai dos autos é conduta dolosa, reiterada e consciente de desrespeito à ordem judicial, apta a configurar, de forma inequívoca, o crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha (ID 77316467 - Pág. 12). No caso dos autos, embora não tenha sido produzido laudo oficial de corpo de delito, as fotografias juntadas (id 74531378, p. 4/7), captadas na mesma ocasião, evidenciam com clareza as lesões sofridas pela vítima. Ademais, os relatos firmes da ofendida, corroborados por testemunhos em juízo, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime. Assim também, quanto ao delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), não prospera a tese de ausência de materialidade pela falta de perícia técnica. É certo que, em regra, a perícia seria o meio mais adequado para aferir a existência e extensão do dano. Entretanto, o entendimento consolidado é no sentido de que, quando tais circunstâncias podem ser demonstradas por outros elementos seguros de prova, o exame pericial mostra-se prescindível. Na hipótese, as declarações da vítima em juízo, corroboradas pelas fotografias (id 74531378, p. 6) e pelas mídias audiovisuais constantes dos autos, atestam de forma inequívoca a deterioração do aparelho celular da vítima, arremessado ao chão pelo acusado em mais de uma oportunidade (ID 77316467 - Pág. 15). Por fim, com relação ao delito de invasão de domicílio, previsto no art. 150, caput, do Código Penal, os depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima, tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, revelam que o réu, de forma livre e consciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, adentrou a residência de sua ex-companheira, pulando o muro e ingressando pela sacada do primeiro andar, permanecendo no local contra a vontade expressa da ofendida. Embora o apelante tenha procurado afastar a prática criminosa, sustentando em juízo que acreditava que a vítima não estivesse em casa e que apenas se defendeu de agressões, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório. Ressalte-se que o delito de invasão de domicílio caracteriza-se pelo dolo genérico, tratando-se de crime de mera conduta. Para a sua configuração, basta a intenção do agente de ingressar ou permanecer em imóvel alheio, de forma clandestina ou contra a vontade do morador, o que se comprovou sobejamente nos autos. Destarte, diante do robusto acervo fático-probatório, restam demonstradas a materialidade e a autoria do crime de invasão de domicílio em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser mantida a condenação do apelante quanto a este delito (ID 77316467 - Pág. 15/16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que a Corte Superior tem concluído no sentido de que “A análise de atipicidade da conduta que exige reexame de fatos e provas é vedada em recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.861.717/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024